Tribunal: TJDFT
Processo: 0712647-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Processo : 0712647-14.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, diante de pedido de levantamento de valores nos autos de cumprimento de sentença, intimou os executados, aqui agravantes, para anexar cópia do contrato mencionado subscrito também pela executada MARIA DE FÁTIMA AGUIAR BARBOSA, devidamente autenticado. Todavia, conforme constatado nos autos principais (no 0004087-59.2007.8.07.0009 – id. 155536578), houve a reconsideração do decisum, nos seguintes termos: “Reconsidero a decisão de ID. 151417494, para homologar a cessão de crédito constante no ID. 150100574, haja vista o teor da sentença de ID. 135858318. Comunique-se ao Tribunal a reforma integral da decisão, nos termos do art. 1.018, §1o, do CPC. [...]”. Diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo, estando prejudicado o recurso, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.” Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 16 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator